Tribunal: TJMT
Processo: 1033100-03.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033100-03.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO FERREIRA - CPF: 415.232.701-44 (RECORRENTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1033100-03.2024.8.11.0002.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
MARIA DO SOCORRO FERREIRA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente ação consumerista movida por usuária de serviço público essencial, objetivando indenização por danos morais e materiais em razão de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em 12/09/2024.

A autora alegou estar adimplente e não ter sido previamente notificada. A concessionária negou a ordem de corte e afirmou não haver débitos na data, informando que o serviço foi restabelecido em 15/09/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço, caracterizada por suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica; (ii) verificar a existência e extensão dos danos morais e materiais decorrentes da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, cabendo-lhe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora (CPC, art. 373, II), o que não foi feito nos autos.

A concessionária não comprovou a emissão de aviso prévio de suspensão, exigido pelo art. 360, § 2º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, nem a existência de débito justificador do corte, tornando ilícita a interrupção do fornecimento.

Protocolos registrados no sistema da própria ré demonstram que houve efetiva interrupção do serviço, desmentindo a alegação de inexistência de ordem de corte.

A suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura falha na prestação, gerando dano moral presumido (
in re ipsa
), que independe de prova do prejuízo concreto.

Aplicando o método bifásico do STJ (REsp 1.152.541), e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Inexistente prova de prejuízo patrimonial, descabe a indenização por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de suspensão indevida do serviço, sem prévia notificação e sem existência de débito.

A falha na prestação do serviço público essencial configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo concreto.

A ausência de comprovação de dano material inviabiliza a indenização sob esse fundamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII e 14; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 360, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2014 (Tema 699); TJMT, Súmula 31 da Turma Recursal, aprovada em 05/06/2023; TJMT, Recurso Inominado nº 0012151-85.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 31/08/2018.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 288389891, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, e julgou
im
procedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1.

Corte ilegal de energia – faturas quitadas;

2.

Dano material e moral configurados.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a reclamada refuta os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é consumidora dos serviços prestados pela concessionária reclamada e, em 12/09/2024, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso, sem qualquer aviso prévio, embora estivesse adimplente com as faturas.

Informa que a fatura do mês 09/2024, no valor de R$ 200,40 (duzentos reais e quarenta centavos), foi quitada no dia 14/09/2024, apesar de o vencimento ser em 16/09/2024 (ID 288389879, pág. 4).

Aduz que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, não precedida de notificação e realizada antes do vencimento do débito, é indevida.

A parte demandada, por sua vez, alega que, no sistema operacional, não há registro de ordem de suspensão do fornecimento de energia elétrica para o imóvel onde está localizada a unidade consumidora da autora, em razão de inadimplemento, já que, na data do suposto corte, de fato, não havia débito que o justificasse. Acrescenta que no dia 15/09/2024 o serviço foi normalizado.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
Não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia,
deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, impõe-se à parte ré o
ônus de demonstrar a regularidade na suspensão do serviço no dia 12/09/2024
, ora questionado. Contudo,
tal prova não foi produzida.

Logo, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Ademais, não houve comprovação da prévia notificação da reclamante sobre a suspensão do serviço. A respeito da possibilidade de corte em virtude da inadimplência, o art. 360, § 2º, II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 dispõe que:

“Art. 360.
A notificação ao consumidor
e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I - o dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento,
exceto no caso de suspensão imediata;

II - o prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140;

III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322; e

IV - no caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1º
A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2º A critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou

II - impressa em destaque na fatura.
(...)”

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.412.433/RS (Tema 699), firmou a seguinte tese:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
,
sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
(Grifei).

No mesmo sentido, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 31, nos seguintes termos:
“É possível a suspensão do fornecimento de energia desde que mediante prévio aviso e o inadimplemento corresponda ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, devendo o corte ser realizado em até 90 dias após o vencimento do débito. (Resp. repetitivo nº 1412433).”
(Aprovada em 05/06/2023).

Ademais, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos,
constata-se, a partir dos recortes de telas sistêmicas juntados no ID 288389890, a existência de três protocolos (237936264, 238173052 e 237938839) referentes à falta de energia nos dias 12/09/2024 e 13/09/2024
.

Portanto, a despeito das alegações da reclamada,
revela-se ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica
, por ter
ocorrido sem a devida notificação à consumidora e sem a existência de débitos.

Quanto aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, evidenciado pela suspensão do fornecimento de energia elétrica sem a prévia notificação da consumidora, sem a existência de débitos ou outra causa justificadora do corte.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO A CONSUMIDORA DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Se a concessionária de energia elétrica suspende o fornecimento dos serviços da unidade consumidora sem encaminhar aviso de corte a consumidora, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa”
.
Na fixação do "quantum" indenizatório deve ser levado consideração a participação da vitima para a ocorrência do evento danoso. (CC. Art. 945). Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - Recurso Inominado nº 0012151-85.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 31/08/2018). (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, os danos materiais devem ser demonstrados pela reclamante. Desse modo, a
ausência de comprovação do dano material enseja seu indeferimento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025